Tribunal: TJDFT
Processo: 0700454-38.2022.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Vistos etc. DEFIRO o pedido de sustentação oral. Todavia, não é possível sobrestar o julgamento para a juntada do documento citado na petição de id 53376107, uma vez que não previstas nas hipóteses legais de suspensão (CPC, art. 313). Intime-se. Brasília, 23 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator